Tribunal: TJMT
Processo: 1019666-89.2020.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1019666-89.2020.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Roubo]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 02.528.193/0001-83 (IMPETRANTE), JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO), LUIZ CARLOS MARTINS DE OLIVEIRA - CPF: 699.434.271-91 (TERCEIRO INTERESSADO), TALITA NAIARA SILVA BENTO - CPF: 034.480.541-78 (VÍTIMA), MIKAEL JACSON SANTOS DE SOUSA (PACIENTE), LUCAS DIAS DE JESUS FERREIRA (VÍTIMA), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO), DEFENSORIA PUBLICA (IMPETRANTE), JUIZO DA SEGUNDA VARA CRIMINAL DE BARRA DO GARÇAS (IMPETRADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019666-89.2020.8.11.0000

IMPETRANTE: DEFENSORIA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO
PACIENTE: MIKAEL JACSON SANTOS DE SOUSA

IMPETRADO: JUIZO DA 2a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE BARRA DO GARÇAS

EMENTA

HABEAS CORPUS –
ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE PESSOAS – PRISÃO PREVENTIVA – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – AUSÊNCIA DE PROVAS QUANTO À PARTICIPAÇÃO DO PACIENTE NA EMPREITADA CRIMINOSA – IMPOSSIBILIDADE – MATÉRIA QUE EXIGE INCURSÃO NO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO – ILEGALIDADE DA PRISÃO ANTE A FALTA DE FUNDAMENTAÇÃO DA DECISÃO CONSTRITIVA – DESCABIMENTO – ELEMENTOS CONCRETOS DE MATERIALIDADE E AUTORIA – PRISÃO ASSENTADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – REITERAÇÃO DELITIVA – FUNDAMENTO IDÔNEO PARA MANUTENÇÃO DA CUSTÓDIA CAUTELAR – APLICAÇÃO DE MEDIDAS DIVERSAS DA PRISÃO, NOTADAMENTE EM RAZÃO DA PANDEMIA DO NOVO CORONAVÍRUS – INSUFICIÊNCIA – PERICULOSIDADE REAL EVIDENCIADA E PACIENTE QUE NÃO SE ENCONTRA NO DENOMINADO “GRUPO DE RISCO” – OFENSA AO PRINCÍPIO DA HOMOGENEIDADE DAS PRISÕES – INOCORRÊNCIA – IMPOSSIBILIDADE DE ADOÇÃO DE PROGNÓSTICOS QUANTO AO REGIME DE PENA QUE SERÁ FIXADO NA SENTENÇA – PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE –
ORDEM DENEGADA
, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

É inviável debater a negativa de participação em sede de
Habeas Corpus
, dada a natureza do
mandamus,
uma vez que sua natureza não admite dilação probatória, tampouco exame aprofundado de provas ou valoração dos elementos de convicção.

Havendo indícios suficientes da autoria e da materialidade do crime imputado ao paciente, bem como estampada sua periculosidade em razão da constatação da reiteração delitiva, a prisão cautelar se justifica para garantia da ordem pública.

Verificado que o paciente não se situa no denominado “Grupo de Risco” e
constatada a necessidade da segregação cautelar para garantir a ordem pública, não há se falar em emprego de medida cautelar diversa da prisão.

Para se chegar à conclusão de que não será imposto o regime prisional fechado ao paciente, em caso de eventual condenação, é necessária a incursão no mérito da ação penal para analisar, com profundidade, as provas que sequer foram ainda produzidas na ação penal.

Para a apreciação do
Habeas Corpus
, não se exige o prequestionamento da matéria, uma vez que eventual omissão caracteriza constrangimento ilegal, passível de correção pelas instâncias superiores.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1019666-89.2020.8.11.0000

IMPETRANTE:
HUGO LEONARDO BONFIM FERNANDES (DEFENSOR PÚBLICO)

PACIENTE:
MIKAEL JACSON SANTOS DE SOUSA

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de
MIKAEL JACSON SANTOS DE SOUSA
contra ato comissivo atribuído ao Juízo da
2
a
Vara Criminal da Comarca de
Barra do Garças
/MT (autos n.
5822
-
77
.2020.811.000
4 –
Código
337550
), que decretou sua prisão preventiva em razão da suposta prática do crime previsto no artigo 157, §2
o
, II, do Código Penal.

Aduz o impetrante que:
1)

não há indícios suficientes da participação do paciente no crime que lhe fo
i
imputado, uma vez que a acusação está consubstanciada
apenas
nas declarações extrajudiciais do coacusado, LUIZ CARLOS MARTINS DE OLIVEIRA;
2)
a decisão constritiva não possui fundamentação idônea e está justificada apenas no fato de o paciente possuir
outros registros em seu histórico criminal;
3
)
em razão da pandemia do novo
coronavírus (COVID-19) e
pelo
teor da Resolução n. 62, do Conselho Nacional de Justiça, é possível a substituição da prisão preventiva por medidas cautelares diversas;
4)
a constrição
cautelar afronta o princípio da homogeneidade das prisões.

Ao final, pretende o prequestionamento dos artigos 1
o
, III, 5
o
, LXVIII, e 93, IX, da Constituição Federal; e 282, 310, 312, 319, 647 e 648, I, II e IV, todos do Código de Processo Penal [doc. digital n. 57789993].

Indeferi a liminar requestada [doc. digital n. 57858994].

A autoridade coatora prestou as informações pertinentes [doc. digital n. 62504472].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 64063497].

É o
relatório
.

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca o impetrante cessar o constrangimento ilegal a que está submetido MIKAEL JACSON SANTOS DE SOUSA, por ordem do
Juízo da 2
a
Vara Criminal da Comarca de Barra do Garças/MT, nos autos n. 5822-77.2020.811.0004 (Código 337550)
.

Conforme venho reiteradamente me posicionando, a prisão preventiva é medida excepcional, reservada apenas às situações em que as demais medidas cautelares se mostrarem inadequadas ou insuficientes para atender a necessidade de se precatar os fins do processo ou a incolumidade social.

O caráter de
ultima ratio
dela é revelado no §4o do art. 282, do Código de Processo Penal, que impõe ao juiz, diante do descumprimento de outra(s) medida(s) cautelar(es), a análise da possibilidade de substituí-la(s) ou mesmo cumulá-la(s) com outra(s), reservando-se à situação da prisão para situações extremas.

Segundo se depreende
dos
documentos colacionados no caderno processual
, o Delegado de Polícia de Barra do Garças, Wilyney Santana Borges, representou pela prisão preventiva do paciente, em razão da suposta prática do crime de roubo majorado, em concurso de pessoas [art. 157, §2
o
, II, do Código Penal].

Valho-me do requerimento formulado pela autoridade policial para elucidação dos fatos,
verbis
:

“[...] no dia 31/07/2020, por volta do meio dia, a vítima TALITA NAIARA SILVA BENTO, estava indo para o seu labor quando, no trajeto, foi abordada por um rapaz, MIKAEL JACSON SANTOS DE SOUSA, o qual estava na garupa de uma motocicleta conduzida por LUIZ CARLOS MARTINS DE OLIVEIRA, tendo aquele subtraído a bolsa da vítima com violência e, na sequência, subiu na motocicleta e ambos rapazes seguiram rumo ignorado.

Em um momento anterior ao fato em questão, as Gus de Polícia obtiveram o conhecimento que uma motocicleta havia sido subtraída do estacionamento da empresa JBS, nesta urbe [...], sendo que esta res furtivae havia sido utilizada na prática do delito de roubo [...].

Através de várias diligências e informações, a motocicleta subtraída foi localizada e o condutor abordado, tendo sido identificado como LUIZ CARLOS MARTINS DE OLIVEIRA, o qual, posteriormente, confessou a prática do roubo e apontou como comparsa o investigado MIKAEL JACSON SANTOS DE SOUSA, o qual não foi encontrado.

O flagrado, LUIZ CARLOS foi localizado na motocicleta utilizada no delito de roubo à primeira vítima, tendo afirmado que, quando se encontrou com o comparsa, MIKAEL, no período da manhã do dia do fato, este já estava com a motocicleta, além de ter informado que, após o roubo, MIKAEL havia vendido a motocicleta e solicitado para que LUIZ CARLOS a levasse até o comprador, tendo sido preso antes de efetuar a entrega da motocicleta.

Nesse diapasão, importante salientar que o suspeito MIKAEL JACSON SANTOS DE SOUSA já possui inúmeras passagens criminais por crimes contra o patrimônio, sendo que já foi indiciado em inquéritos policias nesta delegacia [....]”
(doc. digital n. 57789996).

No que concerne à tese suscitada pelo impetrante – de que as provas coligidas no inquérito são insuficientes para evidenciar a participação do paciente na empreitada criminosa, uma vez que o suposto envolvimento dele está baseado, exclusivamente, na confissão do coacusado, LUIZ CARLOS MARTINS DE OLIVEIRA –, certo é que não logrou êxito em demonstrar, concretamente, a inequívoca falta dos indícios mínimos de autoria e materialidade delitiva.

Nas informações prestadas o juiz noticiou que, além do paciente ter sido apontado por LUIZ CARLOS como coautor do crime de roubo majorado, também foi reconhecido pessoalmente pela vítima, TALITA NAIARA SILVA BENTO, conforme se verifica às fls. 44/45 nos autos de representação da prisão preventiva (Código 337550).

Ademais, para se chegar à conclusão pretendida na impetração, se faz necessário a incursão no mérito da ação penal para análise, com profundidade, dos elementos probatórios, o que é inviável na via estreita do
Habeas Corpus
.

Nessa toada, colho precedentes da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça e deste Sodalício,
verbis
:

“RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS. ROUBO CIRCUNSTANCIADO. ALEGADA AUSÊNCIA DE INDÍCIOS DE AUTORIA DELITIVA. NECESSIDADE DE INCURSÃO APROFUNDADA NO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INVIABILIDADE DE ANÁLISE NO ÂMBITO DO WRIT [...] RECURSO ORDINÁRIO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NESSA EXTENSÃO, DESPROVIDO. 1. Constatada pelas instâncias ordinárias a existência de prova suficiente para instaurar a ação penal, reconhecer que a confissão foi forçada, implicaria afastar o substrato fático em que se ampara a acusação, o que, como é sabido, não é possível na estreita e célere via do habeas corpus. Precedentes [...]”
(STJ – RHC 125.467/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, SEXTA TURMA, julgado em 25/08/2020, DJe 04/09/2020)

“HABEAS CORPUS – ROUBO QUALIFICADO POR LESÃO CORPORAL GRAVE E CORRUPÇÃO DE MENORES – NEGATIVA DE AUTORIA – ALEGAÇÕES A TÍTULO DE FUNDAMENTAÇÃO NA PETIÇÃO INICIAL – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO NA VIA ELEITA [...] ORDEM DENEGADA. A tese referente à negativa de autoria, não obstante alegada apenas como fundamentação para subsidiar o pleito de liberdade, é questão que não pode ser dirimida em sede de habeas corpus, por demandar aprofundada incursão no conjunto fático-probatório [...]”
(TJMT – 1009966-60.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 03/10/2018, Publicado no DJE 15/10/2018)

Em relação à afirmação de que a decisão constritiva não possui fundamentação idônea, melhor sorte não lhe assiste.

O juiz singular, à vista da representação formulada pela autoridade policial, bem como após constatar a existência de indícios mínimos de autoria e da materialidade delitiva, decretou a prisão preventiva, sob o seguinte fundamento:

“[...]

No presente caso, a prisão preventiva deve ser decretada
como garantia da ordem pública
.

A materialidade restou demostrada às fls. 48/49.

O representado foi apontado por Luiz Carlos como coautor do crime de roubo, bem como reconhecido pela vítima Talita Naiara Silva Bento às fls. 44/45, assim, presente indícios suficientes de autoria.

Ressalto ainda que resta nítido o perigo gerado pelo estado de liberdade do representado,
afinal ele possui diversos outros registros criminais, assim sendo a ordem pública necessita ser garantida, de modo a se evitar a reiteração criminosa
.

Por fim, é óbvio que os fatos são contemporâneos, sendo que o lapso temporal até o presente momento foi apenas o necessário para que as diligências fossem efetuadas.

Ademais, jurisprudência se posiciona que a preventiva pode ser decretada quando existem outros registros criminais em desfavor do requerido. Tal decretação tem por fundamento evitar a reiteração delitiva
.

[...]

Diante do exposto, objetivando evitar a reiteração criminosa e a garantir a ordem pública, com fundamento nos artigos 312 e 313 do CPP DECRETO a PRISÃO PREVENTIVA do representado
[...]
”
(doc. digital n. 57789996).

Como se vê, não se pode falar que a decisão objurgada padece de fundamentação, haja vista que o juízo mostrou a
necessidade
da segregação cautelar, assentando-a na
periculosidade concreta
do paciente, notadamente em razão de ele possuir outros registros em sua folha de antecedentes criminais.

De fato, constatei, por meio de consulta realizada no Sistema de Andamentos Processuais deste Tribunal de Justiça (
SIAP
), que o paciente possui diversas anotações criminais em seu desfavor:
1)
autos n. 14674-95.2017.811.0004 (Código 262686), que se refere ao procedimento deflagrado para apurar a prática da conduta descrita no artigo 28, da Lei n. 11.343/2006 e que tramita no Juizado Especial de Barra do Garças/MT;
2)
autos n. 10038-52.2018.811.0004 (Código 284918), em que foi condenado pela prática do crime de roubo simples, à pena de 5 (cinco) anos, 2 (dois) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, no regime semiaberto, além do pagamento de 10 (dez) dias-multa, encontrando-se em fase recursal;
3)
autos n. 13791-17.2018.811.0004 (Código 291303), em que foi condenado pelo cometimento do crime descrito no artigo 155, §1
o
, c/c o artigo 14, II, ambos do Código Penal, à pena de 8 (oito) meses de reclusão, no regime aberto, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, com sentença transitada em julgado em 29/3/2019;
4)
autos n. 3837-10.2019.811.0004 (Código 302797), em que foi condenado pela prática dos crimes do artigo 157, §2
o
, II, e 307, ambos do Código Penal, à pena de 5 (cinco) anos e 5 (cinco) meses de reclusão, no regime semiaberto, e pagamento de 68 (sessenta e oito) dias-multa, além da pena de 3 (três) meses de detenção, cuja sentença condenatória ainda não transitou em julgado;
5)
autos n. 11746-06.2019.811.0004 (Código 317162), no qual foi condenado à pena de 4 (quatro) anos, 5 (cinco) meses e 10 (dez) dias de reclusão, no regime fechado, cujos autos se encontram em sede de recurso de apelação.

Diante do quadro fático apresentado, bem andou a autoridade judiciária em decretar a custódia preventiva para
garantia da ordem pública
, com a indicação dos fatos concretos e justificadores da sua imposição e manutenção
. Confira-se:

“[...] a preservação da ordem pública justifica a imposição da custódia cautelar quando o agente ostentar maus antecedentes,
reincidência
, atos infracionais pretéritos,
inquéritos
ou mesmo
ações penais em curso
, porquanto tais circunstâncias denotam sua contumácia delitiva e, por via de consequência, sua periculosidade. Precedentes”
(STJ – HC 526.870/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 22/10/2019, DJe 28/10/2019).

Em relação à adoção de cautelares alternativas, convém salientar que estamos vivenciando uma situação excepcional no cenário jurídico pátrio.

Como é cediço, não apenas nossa nação, como o restante do mundo, tem experienciado uma situação alarmante, decorrente da pandemia instalada pelo contágio do novo coronavírus (COVID-19), fato este que, inclusive, motivou o Conselho Nacional de Justiça a recomendar as providências listadas pelo próprio magistrado, a serem tomadas neste momento de caos, dentre elas, a reavaliação das prisões provisórias, já que a superlotação dos presídios pode acelerar o contágio e, consequentemente, a morte de alguns custodiados, devendo permanecer segregados apenas aquelas pessoas tidas de alta periculosidade e que, soltos, colocariam em risco a ordem pública.

Entretanto, a constrição cautelar do paciente se encontra
justificada
e se mostra
necessária
diante do caso concreto, pondo em evidência que providências mais brandas não seriam suficientes para garantir a
ordem pública
.

De mais a mais, a impetrante não juntou documentos que evidenciam, de forma satisfatória, que o paciente se encontra no denominado “grupo de risco” para o contágio pelo novo coronavírus e nem de que ele seja portador de doenças crônicas/respiratórias ou comorbidades.

Nesse sentido:

“
PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS SUBSTITUTIVO DE RECURSO PRÓPRIO. INADEQUAÇÃO. ROUBO MAJORADO TENTADO. PRISÃO PREVENTIVA. NECESSIDADE DE GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL NÃO CARACTERIZADO. HABEAS CORPUS NÃO CONHECIDO [...] No caso,
a prisão preventiva do paciente está suficientemente fundamentada na necessidade de garantia da ordem pública, em razão do risco concreto de reiteração delitiva, pois, segundo consta do decreto preventivo, ele possui histórico criminoso
.
Conquanto seja notória a gravidade da ampla disseminação do novo coronavírus no Brasil, não houve comprovação de que o paciente estaria enquadrado no grupo de risco da COVID-19, assim como também não há evidências de que, dentro do estabelecimento prisional, ele não terá atendimento e proteção adequados
. Habeas corpus não conhecido”
(HC 587.155/SP, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 23/06/2020, DJe 29/06/2020)

Também não prospera a alegação de que a segregação cautelar afronta o princípio da homogeneidade.

É preciso gizar que o montante da pena não é o único fator a guiar o regime do seu cumprimento, que pode ser definido pela verificação de circunstâncias judiciais negativas, das agravantes genéricas e das causas de aumento de pena. Confira-se:

“PROCESSO PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO TENTADO. PRISÃO CAUTELAR. PERICULOSIDADE. FUNDADO RECEIO DE REITERAÇÃO DELITUOSA. MOTIVAÇÃO IDÔNEA. OCORRÊNCIA. ORDEM DENEGADA [...] "Impossível asseverar ofensa ao 'princípio da homogeneidade das medidas cautelares' em relação à possível condenação que o paciente experimentará, findo o processo que a prisão visa resguardar. Em habeas corpus não há como concluir a quantidade de pena que eventualmente poderá ser imposta, menos ainda se iniciará o cumprimento da reprimenda em regime diverso do fechado" (RHC 74.203/MG, Rel. Ministro SEBASTIÃO REIS JÚNIOR, SEXTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 27/09/2016). Ordem denegada”
(STJ - HC 453.435/PR, Rel. Ministra MARIA THEREZA DE ASSIS MOURA, SEXTA TURMA, julgado em 07/08/2018, DJe 14/08/2018)

Por derradeiro, não se exige prequestionamento em sede de
Habeas Corpus
, uma vez que eventual omissão caracterizaria, em si, constrangimento ilegal passível de correção pelas instâncias superiores.

Nesse diapasão, a jurisprudência já consolidada de nossa Corte Cidadã:

“
[...] 3. Por fim, não há se falar em prequestionamento do art. 22 da Lei n. 8.935/1194, dos arts. 41 e 44 do Capítulo XIV das Normas de Serviço dos Cartórios Extrajudiciais (provimento n. 58/89 da Corregedoria Geral de Justiça de São Paulo), da Lei n. 7.433/1985 e do art. 215 do Código Civil. A uma, porque o prequestionamento de norma infraconstitucional tem como objetivo a interposição de recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, motivo pelo qual o prequestionamento deve ocorrer na origem. A duas, porque o julgamento do presente habeas corpus não depende da utilização das mencionadas normas. 4. Embargos de declaração rejeitados
” (EDcl no AgRg no HC 366.108/SP, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, julgado em 13/06/2017, DJe 20/06/2017)

“
[...] para a apreciação do remédio constitucional do Habeas Corpus, não se exige o chamado prequestionamento, mas apenas que a matéria tenha sido submetida ao Tribunal apontado como coautor. Conforme salientado pelo Pretório Excelso, a própria omissão em manifestar-se sobre o pedido configura constrangimento ilegal em si, permitindo que esta Corte Superior faça-o cessar de imediato, ao invés de devolver os autos para novo julgamento, entendimento este já adotado em alguns de seus precedentes (por todos, o HC 150.974/SP, de minha relatoria, DJe 20.09.2010).”
(HC no 185.059/SP – Relator: Min. Napoleão Nunes Maia Filho – 28.6.2011)

Neste viés, fácil é concluir que permanecem hígidos os motivos autorizadores da prisão preventiva, não se podendo falar em constrangimento ilegal.

À vista do exposto, em consonância com o parecer ministerial,

DENEGO
a ordem impetrada em favor de
MIKAEL JACSON SANTOS DE SOUSA
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/11/2020